Tribunal: TCU
Processo: 025.192/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.192/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana Neves Marranghello (XXX.203.450-XX); Kamila Ramborger Goulart (XXX.506.100-XX); Karen Cardoso Vargas (XXX.568.520-XX); Leticia Ferronato (XXX.450.100-XX); Lia Mara Nunes Jacinto (XXX.272.310-XX); Liane Regina Klagenberg (XXX.941.000-XX); Luciane Fernanda dos Santos (XXX.119.030-XX); Luisa Helena Machado Martinato (XXX.375.630-XX); Manoela Mendes Machado (XXX.254.060-XX); Vitor Monteiro Moraes (XXX.311.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.